Tribunal: TJMT
Processo: 1030272-74.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030272-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Assistência Judiciária Gratuita, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Levantamento de Valor, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), CILBENE MARIA DA SILVA FRANCA - CPF: 317.832.601-49 (EMBARGANTE), CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - LTDA - CNPJ: 37.464.211/0001-95 (EMBARGADO), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO -
REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA
– RENDIMENTOS -
IMPENHORABILIDADE – MITIGAÇÃO - POSSIBILIDADE - COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA NÃO DEMONSTRADA

-
HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO COMPROVADA – REFORMA PARCIAL DA DECISÃO PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NA QUANTIA INCONTROVERSA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O E. STJ firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade das pensões poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. É de se manter a decisão agravada, se inexistente a situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade.

A simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas processuais, pode ser suficiente para a obtenção do benefício da gratuidade da justiça. Todavia, cabe ao Magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo. Não demonstrada a hipossuficiência alegada pela postulante, imperioso se mostra o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Sobre o alegado excesso de execução, o agravado apresentou débito atualizado de R$ 45.205,95 e a agravante, utilizando a mesma plataforma digital, indicou o débito atual de R$ 25.962,02, de modo que pertinente a pretensão de remessa dos autos para a contadoria, prosseguindo a execução na quantia incontroversa (R$ 25.962,02).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1030272-74.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CILBENE MARIA DA SILVA FRANCA

AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLÉGIO E CURSO MASTER - LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CILBENE MARIA DA SILVA FRANÇA
contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de rejeição da exceção de pré-executividade oposta pela agravante e indeferimento dos benefícios da justiça gratuita.

A agravante aponta a necessidade de reforma da decisão no ponto em que indeferiu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, já que não tem condições de arcar com as despesas do processo, uma vez que são insuficientes seus recursos financeiros para pagar todas as despesas que existirem sem comprometer a sua subsistência básica, se tratando ainda de uma mulher viúva, que sobrevive exclusivamente da pensão que recebe do seu falecido marido, e ainda é portadora de doenças cardiológicas.

Aduz que as fichas financeiras apresentadas evidenciam que a agravante já tem atualmente quase 60% da sua renda comprometida com deduções em sua pensão, de modo que se permanecer a decisão que deferiu o desconto de mais 20%, além de extrapolar e muito o teto pacificado em jurisprudência pelo Superior Tribunal de Justiça (35%), irá comprometer gravemente a subsistência da recorrente.

Assevera que sua remuneração bruta é de R$ 17.383,79, todavia, sofre deduções, inclusive de empréstimos consignados, que no total compromete mais da metade da sua renda, de modo que recebe um valor líquido de, em média, R$ 7.580,00; sobre o restaurante “Águas Vivas Peixaria”, alega que em verdade se trata de uma marmitaria que funciona em sua residência e sequer tem um horário fixo de funcionamento e essa renda não auxilia 5% da subsistência da devedora.

Comenta que o exequente/agravado informou que o valor atualizado do débito perfazia a quantia de R$ 45.205,95, mas ao atualizar o valor do débito desde a data do vencimento da operação, qual seja 15.09.1999, chegou ao valor de R$ 25.962,02; quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, informa que já foi expedido o ofício ao órgão MTPREV para que proceda com o bloqueio de 20% do benefício da executada/recorrente.

Requereu a concessão da gratuidade da justiça e o efeito suspensivo para o fim de sobrestar a ordem para bloqueio parcial (20%) da pensão recebida pela executada/agravante, até o julgamento do mérito. No mérito, o provimento do recurso, para que seja declarada a impenhorabilidade de qualquer valor decorrente dos proventos de pensão que a executada/recorrente recebe, sob pena de comprometer gravemente a sua subsistência bem como extrapolar e muito o teto de 35% costumeiramente praticado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como, seja reconhecido o erro nas atualizações dos cálculos feitas pelo exequente/recorrido, com a remessa dos autos para a contadoria.

A liminar recursal foi deferida em parte para conceder efeito suspensivo apenas em relação ao débito exequendo de R$ 45.205,95, prosseguindo a execução na quantia incontroversa (R$ 25.962,02).

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a
agravante aponta a
necessidade de reforma da decisão no ponto em que indeferiu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, já que não tem condições de arcar com as despesas do processo, uma vez que são insuficientes seus recursos financeiros para pagar todas as despesas que existirem sem comprometer a sua subsistência básica, se tratando ainda de uma mulher viúva, que sobrevive exclusivamente da pensão que recebe do seu falecido marido, e ainda é portadora de doenças cardiológicas.

Aduz que as fichas financeiras apresentadas evidenciam que a agravante já tem atualmente quase 60% da sua renda comprometida com deduções em sua pensão, de modo que se permanecer a decisão que deferiu o desconto de mais 20%, além de extrapolar e muito o teto pacificado em jurisprudência pelo Superior Tribunal de Justiça (35%), irá comprometer gravemente a subsistência da recorrente.

Assevera que sua remuneração bruta é de R$ 17.383,79, todavia, sofre deduções, inclusive de empréstimos consignados, que no total compromete mais da metade da sua renda, de modo que recebe um valor líquido de, em média, R$ 7.580,00; sobre o restaurante “Águas Vivas Peixaria”, alega que em verdade se trata de uma marmitaria que funciona em sua residência e sequer tem um horário fixo de funcionamento e essa renda não auxilia 5% da subsistência da devedora.

Comenta que o exequente/agravado informou que o valor atualizado do débito perfazia a quantia de R$ 45.205,95, mas ao atualizar o valor do débito desde a data do vencimento da operação, qual seja 15.09.1999, chegou ao valor de R$ 25.962,02; quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, informa que já foi expedido o ofício ao órgão MTPREV para que proceda com o bloqueio de 20% do benefício da executada/recorrente.

Pois bem. Nos autos de origem a Magistrada consignou que se trata de
execução de título extrajudicial em trâmite desde 1999 em que a executada, citada, não efetuou o pagamento, tampouco opôs embargos.

Mencionou que as
tentativas e buscas anteriores de bens restaram infrutíferas, o que permite a relativização da impenhorabilidade, a fim de satisfazer a obrigação executada; registrou que a exequente apresentou comprovante de que a executada, além de possuir um pequeno restaurante em sua residência, recebe pensão de R$ 17.383,79 (bruto) e percebe a quantia líquida de R$ 11.804,14, de modo que a penhora de 20% não comprometerá a sua subsistência.

A agravante invoca o
teto pacificado em jurisprudência pelo Superior Tribunal de Justiça de até 35%. Ocorre que o STJ firmou
o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade das pensões poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Até o momento, os documentos apresentados pela agravante e pelo agravado na origem, levam a conclusão de existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENDIMENTOS. PENHORA. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. No caso concreto, o tribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade. 3. Na hipótese, rever a conclusão de que o valor penhorado não compromete o sustento familiar encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido”
(AgInt no REsp n. 2.067.117/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

"

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR NÃO DEMONSTRADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é possível a mitigação da garantia da impenhorabilidade da remuneração do devedor, desde que não haja prejuízo à sobrevivência digna. 2. Não é possível alterar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem acerca da ausência de prejudicialidade à dignidade da executada com a penhora de seus rendimentos, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido”
(AgInt no REsp n. 2.064.504/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

Sobre o alegado excesso de execução, o agravado apresentou débito atualizado de R$ 45.205,95 e a agravante, utilizando a mesma plataforma digital, indicou o débito atual de R$ 25.962,02. Nesse ponto, é pertinente a pretensão de remessa dos autos para a contadoria, prosseguindo a execução na quantia incontroversa (R$ 25.962,02).

Por fim, n
a decisão agravada foi indeferida a gratuidade da justiça requerida pela agravante, “
eis que os documentos anexados nos autos como dados financeiros (IDs 129537915/132389227), demonstram que possui capacidade financeira para custear as despesas processuais.”

Assim, nos termos do artigo 99, §2º do CPC, foi determinada a intimação da agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade da justiça. Isso porque, não haviam elementos que indicassem a alegada hipossuficiência.

Em seguida, a agravante não apresentou outros documentos, mas recolheu o preparo recursal, de modo que não prospera a pretensão da agravante nesse ponto.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NEGADO
– DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS –
INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, §2º, CPC/15 – PRESUNÇÃO RELATIVA SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
. Quando o magistrado determina o recolhimento da diferença das custas processuais, a parte deve cumprir o quanto determinado no prazo estabelecido, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito
” (Ap 55584/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, publicado no DJE 27/06/2017) (destaquei).

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso para que a execução prossiga
na quantia incontroversa (R$ 25.962,02), com apuração de eventual quantia remanescente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024